Tribunal: TJPA
Processo: 0808495-38.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10396 - Ambiental
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808495-38.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ICOMAP INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS PARAENSE LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO N° 0808495-38.2020.8.14.00002

EMBARGANTE: ICOMAP INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS PARAENSE LTDA

ADVOGADAS: OSLY DA SILVA FERREIRA NETO, INSCRITO NA OAB.ES SOB O N. 13.449

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: FÁBIO THEODORICO FERREIRA GÓES

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESENÇA DE OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TEMA REPETITIVO 421 STJ. TEMA REPETITIVO 222 DO STJ . PARCIAL PROVIMENTO.

Trata-se de embargos de declaração opostos em face da decisão que negou provimento aos embargos de declaração opostos anteriormente.

O embargante aponta a ocorrência de omissão em relação ao art. 322, § 1º, do Código de Processo Civil (CPC, art. 1.022, II) e aos precedentes vinculantes das Cortes Superiores (CPC, arts. 927, III e IV e 1.022, par. único), pois a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais constituem pedido implícito.

Trata-se de um caso que envolve exceção de pré-executividade, rejeitada no primeiro grau, seguido pelo provimento do agravo de instrumento para alterar a decisão que rejeitou a exceção, reconhecendo a prescrição do crédito cobrado.

Tema Repetitivo 421 STJ: “
é possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade.”

Quando a exceção de pré-executividade é rejeitada, é pacífico o não cabimento da condenação em honorários advocatícios. Na hipótese de acolhimento de exceção de pré-executividade, que põe fim à execução fiscal, a condenação em honorários advocatícios é medida que se impõe, o que se enquadra exatamente no caso em tela.

No caso, a exceção de pré-executividade foi rejeitada no primeiro grau e o juízo agiu acertadamente ao não fixar honorários advocatícios, por entender não serem cabíveis na espécie, eis que se trata de mero incidente do processo que, resolvido, não configura sucumbência, em consonância com o posicionamento do STJ.

Porém, na ocasião do julgamento do agravo de instrumento, ao ser provido e acolhida a tese ventilada da exceção de pré-executividade, decretando a prescrição, passou a ser devida a condenação em honorários advocatícios, tratando-se de pedido implícito, em obediência ao art. 322, §1° do CPC/15, sendo perfeitamente cabível a fixação da verba honorária via embargos de declaração, em consonância com o REsp n. 886.178/RS, tema repetitivo 222 do STJ.

Em obediência ao que foi definido no REsp 1.746.072-PR, considerando que a demanda versa sobre execução fiscal, bem como em razão do lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, não há motivos para considerar a demanda como complexa, capaz a autorizar a fixação dos honorários em grau máximo. Nessa conformidade, os arbitro em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, tendo em vista que houve a atuação do advogado também em sede recursal.

Recurso conhecido e parcialmente provido, para fixar os honorários advocatícios em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos da fundamentação lançada.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id n° 8886798) opostos por
ICOMAP INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS PARAENSE LTDA
em face do Acórdão de id n° 8561004 que negou provimento ao recurso de embargos de declaração. A seguir, segue a ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I – Trata-se de recursos Embargos de Declaração opostos por ICOMAP INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS PARAENSE LTDA e pelo ESTADO DO PARÁ;

II- Embargos da empresa: Em suas razões, o embargante ICOMAP INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS PARAENSE LTDA aponta a ocorrência de omissão em relação ao artigo 85, §§ 1° e 3º, inc. I, do CPC. No entanto, verifica-se que em momento algum do recurso de agravo de instrumento interposto, o recorrente menciona ou requer a condenação dos honorários advocatícios, ou seja, nem no corpo da peça, nem nos pedidos. Outrossim, o requerimento relativo à condenação em honorários advocatícios em sede de embargos de declaração configura inovação recursal, não havendo que se falar em omissão de ponto que sequer foi levantado no recurso anterior.

III- Embargos do Estado do Pará: O recurso tem o nítido interesse de rediscutir questão já apreciada por este órgão colegiado, objetivo para o qual não se presta o recurso de embargos declaratórios, até porque o embargante pede para esclarecer qual decisão é a definitiva, se da 1° instância administrativa, ou a partir do Secretário de Estado. No entanto, o acórdão recorrido foi proferido de forma clara, quanto ao início da contagem do prazo.

IV- Recursos desprovidos.

Em suas razões recursais, o embargante aponta que a decisão ora embargada foi omissa em relação ao art. 322, § 1º, do Código de Processo Civil (CPC, art. 1.022, II) e aos precedentes vinculantes das Cortes Superiores (CPC, arts. 927, III e IV e 1.022, par. único, I), pois a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais constituem pedido implícito.

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de que sejam supridas as omissões apontadas, com a consequente fixação de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual máximo de 20%, nos termos do art. 85, §3º, inc. I do Código de Processo Civil.

O ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões (id n° 9120055)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
.

No caso em questão, conforme relatado acima, o embargante aponta a ocorrência de omissão em relação ao art. 322, § 1º, do Código de Processo Civil (CPC, art. 1.022, II) e aos precedentes vinculantes das Cortes Superiores (CPC, arts. 927, III e IV e 1.022, par. único), pois a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais constituem pedido implícito.

Pois bem. Apesar de ter desprovido o primeiro recurso de embargos de declaração, após analisar novamente os autos e as razões dos presentes embargos, entendo que assiste razão parcial ao recorrente, pelos motivos que passo a expor.

Anteriormente, defendi que a matéria relativa aos honorários advocatícios já foi objeto de embargos de declaração (id n° 5770757), e que, na ocasião do seu julgamento, mencionei que se tratava de inovação recursal, de modo que não há que se falar em omissão na decisão se o assunto sequer foi levantado no recurso anterior.

No entanto, trata-se de um caso que envolve exceção de pré-executividade, rejeitada no primeiro grau, seguido pelo provimento do agravo de instrumento para alterar a decisão que rejeitou a exceção, reconhecendo a prescrição do crédito cobrado (id n° 5635402).

Antes de analisar o caso concreto, é importante mencionar que em relação a condenação de honorários advocatícios em fase de exceção de pré-executividade, o Superior Tribunal de Justiça já apreciou a matéria sob diversos aspectos, inclusive alguns sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia.

No Tema Repetitivo 961, foi firmado a seguinte tese: "Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta.".

Por sua vez, o Tema Repetitivo 421, firmou a tese de que “
é possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade.”

Recentemente, o colendo STJ fez um
distinguishing
EDcl no AgInt no REsp n. 1.892.578/CE, afastando a aplicação do Tema 421 suso mencionado, tendo em vista que nos casos em que ocorre a prescrição intercorrente, não há condenação em honorários da Fazenda Pública, vez que na oportunidade do Tema n. 421 dos recursos especiais repetitivos, afirmou-se apenas a possibilidade de fixação de honorários em exceção de pré-executividade, quando seu acolhimento acarreta o fim da execução. Vejamos a ementa do julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DISTINGUISHING DO TEMA N. 421 DO RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I - Na origem, trata-se de exceção de pré-executividade, ajuizada nos autos da execução fiscal de dívida referente ao IRPF, proposta pela União, objetivando o reconhecimento da prescrição intercorrente. Na sentença, julgou-se procedente o pedido extinguindo a execução fiscal e fixando os honorários advocatícios no mínimo previsto no § 3º do art. 85 do CPC/2015. No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada para afastar a condenação no pagamento de honorários advocatícios. Nesta Corte, negou-se provimento ao recurso especial. A decisão foi confirmada em agravo interno.

II - O acórdão embargado está consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, nos casos em que ocorre a prescrição intercorrente, não há condenação em honorários da Fazenda Pública, fazendo-se um distinguishing quanto ao Tema n. 421 dos recursos especiais repetitivos. Na oportunidade do Tema n. 421 dos recursos especiais repetitivos, afirmou-se apenas a possibilidade de fixação de honorários em exceção de pré-executividade, quando seu acolhimento acarreta o fim da execução. Entretanto, se o motivo for a prescrição intercorrente, a incidência é de outros precedentes posteriores. (AgInt no REsp n. 1.929.415/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe 22/9/2021).

III - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração.

IV - Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no REsp n. 1.892.578/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 17/3/2022.)

Por fim, quando a exceção de pré-executividade é rejeitada, é pacífico o não cabimento da condenação em honorários advocatícios,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES.

1
. Entende esta Corte Superior não ser cabível a condenação em honorários advocatícios em exceção de pré-executividade rejeitada.

Precedentes: EREsp 1048043/SP, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Corte Especial, DJe 29.6.2009; AgRg no Ag 1259216/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.8.2010; AgRg no REsp 1098309/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 22.11.2010; e REsp 968.320/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 3.9.2010.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.972.516/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/3/2022.)

RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, não é cabível a condenação em honorários advocatícios quando rejeitada ou julgada improcedente a Exceção de Pré-Executividade (EREsp n° 1.048.043/SP, DJe 29/6/2009).

2. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" 3. Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea "a" do art. 105, III, da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010.

4. Recurso Especial não conhecido.

(REsp n. 1.721.193/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/2/2018, DJe de 2/8/2018.)

Destarte, o que se pode concluir é que, na hipótese de acolhimento de exceção de pré-executividade, que põe fim à execução fiscal, a condenação em honorários advocatícios é medida que se impõe, o que se enquadra exatamente no caso em tela.

Conforme já mencionado, a exceção de pré-executividade foi rejeitada no primeiro grau e o juízo agiu acertadamente ao não fixar honorários advocatícios, por entender não serem cabíveis na espécie, eis que se trata de mero incidente do processo que, resolvido, não configura sucumbência (id n° 3517844 - Pág. 57), em consonância com o posicionamento do STJ, colacionado supra.

Porém, na ocasião do julgamento do agravo de instrumento, ao ser provido e acolhida a tese ventilada da exceção de pré-executividade, decretando a prescrição, passou a ser devida a condenação em honorários advocatícios, tratando-se de pedido implícito, em obediência ao art. 322, §1° do CPC/15, sendo perfeitamente cabível a fixação da verba honorária via embargos de declaração, em consonância com o REsp n. 886.178/RS, tema repetitivo 222 do STJ:

PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO OMISSO QUANTO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA. INADMISSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA.

1.
A condenação nas verbas de sucumbência decorre do fato objetivo da derrota no processo, cabendo ao juiz condenar, de ofício, a parte vencida, independentemente de provocação expressa do autor, porquanto trata-se de pedido implícito, cujo exame decorre da lei processual civil.

2. "Omitindo-se a decisão na condenação em honorários advocatícios, deve a parte interpor embargos de declaração, na forma do disposto no art. 535, II, CPC. Não interpostos tais embargos, não pode o Tribunal, quando a decisão passou em julgado, voltar ao tema, a fim de condenar o vencido no pagamento de tais honorários. Se o fizer, terá afrontado a coisa julgada."

(ACO 493 AgR, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 11/02/1999, DJ 19-03-1999)

3. "Se a sentença - omissa na condenação em honorários de sucumbência - passou em julgado, não pode o advogado vitorioso cobrar os honorários omitidos."

(EREsp 462.742/SC, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, CORTE ESPECIAL, DJe 24/03/2008)

4. O trânsito em julgado de decisão omissa em relação à fixação dos honorários sucumbenciais impede o ajuizamento de ação própria objetivando à fixação de honorários advocatícios, sob pena de afronta aos princípios da preclusão e da coisa julgada. Isto porque,
na hipótese de omissão do julgado, caberia à parte, na época oportuna, requerer a condenação nas verbas de sucumbência em sede de embargos declaratórios, antes do trânsito em julgado da sentença.

(Precedentes: AgRg no REsp 886559/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/04/2007, DJ 24/05/2007; REsp 747014/DF, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2005, DJ 05/09/2005; REsp 661880/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2004, DJ 08/11/2004;

REsp 237449/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2002, DJ 19/08/2002)

5. Ressalva do Relator no sentido de que o acórdão, que não fixou honorários em favor do vencedor, não faz coisa julgada, o que revela a plausibilidade do ajuizamento de ação objetivando à fixação de honorários advocatícios. Isto porque a pretensão à condenação em honorários é dever do juiz e a sentença, no que no que se refere a eles, é sempre constitutiva do direito ao seu recebimento, revestindo-o do caráter de executoriedade, por isso, a não impugnação tempestiva do julgado, que omite a fixação da verba advocatícia ou o critério utilizado quando de sua fixação, não se submete à irreversibilidade decorrente do instituto da coisa julgada.

6. In casu, verifica-se que houve a prolação de decisão conjunta para a ação principal e para a cautelar, sendo que, no tocante à principal, o pedido foi acolhido parcialmente, para determinar a compensação apenas dos tributos de mesma natureza, ocasião em que estabeleceu o juízo singular a compensação dos honorários, em razão da sucumbência recíproca; a ação cautelar, a seu turno, foi julgada improcedente. Por isso que, tendo a apelação da ora recorrente cingido-se à questão da correção monetária, restou preclusa a parte do julgado referente aos honorários advocatícios. Confira-se excerto do voto condutor, in verbis: "Há, portanto, dois pontos a serem analisados.

O primeiro deles é o motivo do reconhecimento da sucumbência pela decisão de primeira instância. Não obstante o dispositivo da sentença tenha dado como procedente o pedido formulado na ação principal, verificando-se a sua fundamentação, percebe-se que na realidade o pedido de compensação não foi integralmente reconhecido, mas somente entre os tributos de mesma natureza (fl.. 30): "(...)

Por fim, resta indeferida a pretensão de compensação entre os valores recolhidos indevidamente e a Contribuição Social Sobre o Lucro, COFINS ou IRPJ, por tratar-se de tributo cujo fato gerador é diverso.

(...)" Por outro lado, a ação cautelar foi julgada totalmente improcedente, tendo em vista a ausência do preenchimento dos requisitos do periculum in mora e do fumus boni juris, de forma que não caberia, de qualquer sorte, arbitramento de honorários contra a União.

Dessa forma, era no recurso em relação à ação principal que a parte deveria ter-se irresignado contra a questão dos honorários. No entanto, em seu recurso adesivo, a autora apenas irresignou-se contra os critérios de atualização do débito, no que obteve êxito quando seu recurso foi apreciado pelo juízo ad quem."

7. Destarte, a ausência de discussão da matéria no recurso da ação principal e a falta de oposição de embargos de declaração torna preclusa a questão, por força da coisa julgada, passível de modificação apenas mediante o ajuizamento de ação rescisória.

8. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp n. 886.178/RS, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, julgado em 2/12/2009, DJe de 25/2/2010.)

Por fim, no que tange ao
quantum
, cabe ressaltar que em 2019, em julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça
, ficou consubstanciado o entendimento de que os honorários advocatícios só podem ser fixados com base na equidade de forma subsidiária, quais sejam, nos casos em que não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando for inestimável ou irrisório o valor da causa.

A seguir, colaciono a regra geral:

Art. 85 (...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso em análise, além da regra geral contida no parágrafo segundo, também deve ser observado os limites impostos pelo parágrafo terceiro, em razão de figurar a Fazenda Pública como parte. Assim, tendo em vista que não houve condenação e o valor da causa é de R$ 166.375,00 (cento e sessenta e seis mil, trezentos e setenta e cinco reais), enquadra-se na hipótese do §3°, I do art. 85, vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

Destarte, considerando que a demanda versa sobre execução fiscal, bem como em razão do lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, não há motivos para considerar a demanda como complexa, capaz a autorizar a fixação dos honorários em grau máximo. Nessa conformidade, os arbitro em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, tendo em vista que houve a atuação do advogado também em sede recursal.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para fixar os honorários advocatícios em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), 13 de junho de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2022